Tribunal: TJMT
Processo: 1026349-24.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026349-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MESSER GASES LTDA - CNPJ: 60.619.202/0001-48 (APELANTE), LAURA DE ALMEIDA MACHADO - CPF: 061.867.336-96 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - CPF: 819.686.716-68 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LACERDA BITTENCOURT - CPF: 134.992.906-93 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (APELADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), LINDE GASES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS – ALEGAÇÃO DE DÉBITO CONTRATUAL PENDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – JULGADO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, I, CPC – LAUDO PERICIAL ROBUSTO E SATIFATÓRIO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ – ART. 371, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que comprove a existência Da dívida que alega existir, obrigação da qual não se desincumbiu.

Conquanto a parte autora refute o laudo pericial e a conclusão do perito,
observa-se que o
expert
atendeu às questões apresentadas pelas partes e satisfatoriamente dirimiu as dúvidas suscitadas.

Oportuno consignar que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
MESSER GASES LTDA.

Ação:
Ação de Cobrança
proposta em desfavor da
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca da Capital
que
julgou improcedente os pedidos iniciais formulados pela autora e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% do valor da causa devidamente atualizada.

Sob o mesmo fundamento, julgou procedente o pedido formulado na reconvenção pela requerida, para condenar a parte autora/reconvinda ao pagamento do valor pago em excesso à autora no montante de R$ 89.988,20 (oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), a ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação da sentença.

Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Apelo
: Em suas razões, a Apelante almeja a reforma da
sentença sob o argumento de que o laudo pericial coligido aos autos é nulo, pois, além de não abranger o objeto da ação, ostenta inconsistências contábeis relevantes.

Destaca que a prestação de serviços por parte da Apelante em benefício da Apelada foi efetivamente comprovada nos presentes autos.

Ressalta que as conclusões do perito judicial foram equivocadas, máxime porque que as notas destacadas por ele em que suspostamente haveria inconsistências de lançamento, tiveram todos seus dados corretamente lançados nos exatos termos da nota fiscal.

Em que pese intimada, a Requerida não apresentou Contrarrazões (ID. 208885528).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado nos autos de origem, trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada em que se pretendia o recebimento do valor de R$ 720.967,50 (setecentos e vinte mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) referente à prestação de serviços de fornecimento de gases e locação de equipamentos à Apelada, objeto dos contratos celebrados entre as partes via “Contrato de Fornecimento de Produtos e Locação de Equipamentos n° 131968” (fornecimento de gases hospitalares e equipamentos para seu acondicionamento) e “Contrato de Locação de Sistema de Ar e Vácuo Medicinal n° 131908” (locação de sistema de ar medicinal e sistema de vácuo medicinal).

Em sede de Contestação, a Apelada alegou que realmente contratou os serviços da autora, no entanto afirmou que o valor cobrado não condiz com a realidade.

Destaca que tentou renegociar a dívida, o que não foi acatado pela demandante; ressaltou que, mesmo solicitando demonstrativo dos débitos a fim de analisar os valores cobrados, não foi atendido pela autora.

Ao final concluiu que o valor cobrado é bem maior do que os produtos fornecidos e pleiteou pela improcedência da ação. No mais, relação a dívida de abastecimento, a Requerida concorda com o valor cobrado de R$ 71.638,15 (setenta e um mil seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos), este é o valor que como dito alhures fora contatado para fornecimento de conta e a empresa Requerente negou-se a repassar.

Ainda na peça contestatória, a requerida apresentou Reconvenção; afirma que se comparados os preços praticados pelo novo fornecedor o valor se mostra bem diferenciado e busca a condenação do demandante em danos morais.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se julgou improcedente os pedidos constantes na Exordial e julgou procedente a reconvenção.

Essa sentença deu azo à interposição de Recurso de Apelação pela autora em que se almeja reforma da sentença objurgada.

Em suas razões recursais, a Apelante argumenta que o laudo pericial coligido aos autos é nulo, pois, além de não abranger o objeto da ação, ostenta inconsistências contábeis relevantes, o que poderia infirmar o resultado da sentença.

Ressalta que as conclusões do perito judicial foram equivocadas, máxime porque que as notas destacadas por ele em que suspostamente haveria inconsistências de lançamento, tiveram todos seus dados corretamente lançados nos exatos termos da nota fiscal.

Destaca que a prestação de serviços por parte da Apelante em benefício da Apelada foi efetivamente comprovada nos presentes autos.

Quanto às notas de cobrança de locação de equipamentos, alega que este tipo de transação não necessita emissão de nota fiscal.

Destaca que, uma vez formalizada a locação pelo contrato (ID. 9583672) e entregues os equipamentos na sede da Apelada, a Apelante emite mensalmente as notas de cobrança pela locação, assim como qualquer outra prestadora de serviços de locação, de modo que, segundo alega, é dispensável as assinaturas dos contratantes nas respectivas faturas de cobrança, notadamente porque a locação foi formalizada no ato da assinatura do contrato.

Segue argumentando que a locação de bens móveis não tem natureza de serviço, estando desobrigada a emissão de Nota Fiscal.

Por fim, destaca que todos esses pontos foram ressaltados na origem, contudo, não foi levado em consideração pelo perito do Juízo e pelo Juiz sentenciante, o que não pode ser tolerado.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo da Recorrente, razão não lhe assiste.

A problemática processual em questão se resume às discordâncias dos termos e pagamento das relações negociais das partes e, por este motivo, a análise
técnica/contábil das referidas negociações entre as pessoas jurídicas se mostra como adequada e imprescindível para o deslinde do feito.

Portanto, as conclusões auferidas pelo perito do Juízo é de grande valia e basta para a conclusão do mérito do litígio.

Sob esta perspectiva, convém ressaltar que as conclusões auferidas pelo perito, de acordo com o Laudo Pericial acostado ao ID. 107444699:

3 – DOS OBJETOS:

Os objetos de análise desta perícia são as notas fiscais da parte autora, cujo objetivo é aferir se estas já foram quitadas, se as notas foram emitidas sem o conhecimento da requerida e se está em acordo com a legislação fiscal.

Sendo assim, conforme registrado na tabela 01, as notas fiscais em conformidade com a legislação fiscal são somente os registros grifados em verde, os quais apresentam assinatura e identificação do recebedor, resultando assim em um total devido de R$43.157,16 (quarenta e três mil e cento e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos).

O restante dos documentos anexados nos autos se trata somente de NOTAS DE COBRANÇAS, os quais sequer tinham assinatura e a identificação do recebedor, muito menos acompanhadas com suas respectivas notas fiscais, ou seja, a parte autora sequer tinha ciência do que estava sendo recebido como também incongruência fiscal.

Além disso, fora constatado por este expert várias inconsistências nos dados fornecidos, como por exemplo, a primeira nota apresentada neste auto localizada no ID nº 9583819 na pág. 02, diverge com a nota registrada no livro contábil no nome do destinatário, valor da nota fiscal, além de não apresentar a chave de identificação ou seu arquivo XML.

Segundo apresentado na tabela acima, as inconsistências mais graves aferidas por este expert fora o I e II, o primeiro item apresentava destinatário e valor divergentes do no livro fiscal e o segundo item não apresentava registro no livro contábil.

Foi constatado cheque de pagamento no montante de R$133.145,36 (cento e trinta e três mil e cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) referentes aos pagamentos das duplicatas ID Num. 12823014 - Pág. 2 e 3, todavia não foram localizadas notas fiscais com assinatura e identificação do recebedor desses documentos pagos pela ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER a LINDES GASES LTDA.

Dessa forma, os valores pagos através do cheque bancário serão considerados como saldo positivo no encontro de contas por parte da requerida no total de crédito de R$133.145,36 (cento e trinta e três mil e cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Em relação as notas fiscais válidas e com o devido recebimento atestando que os produtos ali descritos foram devidamente entregues pela ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER, a cobrança recai em apenas nos itens XXX a XXXVII da Tabela 01, totalizando o valor devido em R$43.157,16 (quarenta e três mil e cento e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos).

Por fim, o encontro de contas resultou no total a favor da requerida em R$89.988,20 (oitenta e nove mil reais e novecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).

6 – CONCLUSÃO

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que, constatou-se que a requerida além de sanar todo o seu débito no valor calculado de R$ 43.157,16 (quarenta e três mil e cento e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) fora aferido que apresenta na realidade saldo com a parte autora no valor de R$89.988,20 (oitenta e nove mil reais e novecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), ou seja, R$133.145,36 - R$ 43.157,16 = R$89.988,20.

Portanto, com respaldo nos documentos enviados e constantes nos autos,
a parte requerida não apresenta débito nenhum com a parte autora, tendo em vista que, os pagamentos realizados aferiram um saldo positivo para o requerido.

DOS QUESITOS:

1 – Se há excesso na cobrança? Resposta: Sim.

3- Se existem notas já quitadas pelo réu? Resposta:
Considerando o encontro de contas realizado pelo montante pago por duplicatas com ausência de notas fiscais com seu devido recebimento, confronto com cobrança de notas fiscais vencidas e/ou ausência de recebimento, estas estão quitadas tendo um saldo remanescente a favor da requerida (ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER).

Sob esta perspectiva, conquanto a parte autora refute o laudo pericial e a conclusão do perito,
observa-se que o
expert
atendeu às questões apresentadas pelas partes e satisfatoriamente dirimiu as dúvidas suscitadas.

Ademais disto, oportuno consignar que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

Na hipótese, verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Assim, inexistindo nos autos prova da dívida, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança. A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar cabalmente a legitimidade do débito e seus reflexos legais, por se tratar de prova produzida unilateralmente.

Em caso semelhante, já se decidiu nessa C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS
– DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que comprove a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
A sentença, por outro lado, restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.
Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos
autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

(N.U 1025790-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO APRESENTADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO TEMA 1061 - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado
.
(...)
Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

(N.U 1012108-16.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024).

Diante de todo o exposto,
nega-se
provimento ao Apelo, de modo que se mantém hígida a sentença objurgada.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11.º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024